Tribunal: TCU
Processo: 046.771/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9594/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), em desfavor do Município de São José/SC e de seu ex-Prefeito, Sr. Djalma Vando Berger, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 411/2010 (Siafi n. 662180), firmado entre a aludida pasta ministerial e o referido ente federado, o qual teve por objeto o "restabelecimento da normalidade no cenário de desastre no Município de São José". Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 192 a 195) manifestou-se pela ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sendo proposto, ainda, o julgamento das contas em face do art. 12 da Resolução/TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 196), também constatou a ocorrência prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU e, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, sugeriu o arquivamento do processo; Considerando que, no caso concreto, os termos iniciais para contagem do prazo da prescrição principal são diferentes para cada responsável, de tal forma que, para o Município de São José/SC, ocorreu em 13/11/2012 (peça 113 do TC Processo 016.321/2012-0 ), quando terminou a fiscalização in loco na qual foi apontado o desvio de finalidade (Fiscalização 1160/2012), data que considero como a de conhecimento do fato (inciso IV do art. 4o da Resolução/TCU 344/2022), enquanto para o Sr. Djalma Vando Berger o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal deve ser a data de 12/2/2014 (peça 32, p. 4), quando foi apresentada a última prestação de contas ao então Ministério da Integração (inciso I do art. 4o da Resolução); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE, em relação ao ex-Prefeito, Sr. Djalma Vando Berger (item 32 da instrução, peça 192, p. 10), e atentando que o intervalo havido entre a data da apresentação da última prestação de contas, em 12/2/2014 , e a data do Parecer Financeiro 119/2020/DTCE/CDTCE/CGPC/ SPO/SECEX/MDR (peça 137), de 30/6/2020 , que foi o primeiro parecer que tratou do fato irregular (pagamentos em valores superiores) após o envio da prestação de contas, foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal ; Considerando, no tocante ao Município de São José/SC, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 18/03/2015 (peça 121), data da Análise Técnica 1/2015-AK/DRR avaliando a execução física do objeto e apontando o desvio de finalidade, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando, ainda no tocante ao ente federado , os principais eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente apontados pela AudTCE (subitem 25.1 da instrução, peça 192, p. 8 e 9), e atentando que o intervalo havido entre a notificação enviada à Prefeitura Municipal de São José/SC sobre os resultados do Parecer Técnico 2015_231_PT_DRR_ACN, recebida em 25/5/2016 (peças 129 e 130), e a emissão do Parecer Financeiro 119/2020/DTCE/CDTCE/CGPC/ SPO/SECEX/MDR, de 30/6/2020 (peça 137), indicando as providências adotadas pela área técnica em relação ao desvio de finalidade e propondo a impugnação de valores, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, restando caracterizada a prescrição intercorrente ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, tanto para o Município de São José/SC quanto para o seu ex-Prefeito, Sr. Djalma Vando Berger, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 046.771/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Djalma Vando Berger (XXX.678.729-XX) e Município de São José/SC (82.892.274/0001-05). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: João Gabriel Cardoso de Mello (OAB/SC 38.535), Alexandre Pereira Hubert (OAB/SC 59.688) e outros, representando Prefeitura Municipal de São José/SC. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.